Tribunal: STF
Processo: ARE 1423248
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA JÁ RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    O recorrente alega violação ao art. 145, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Carta Federal outorgou aos entes federados a competência para instituir taxas em razão do execício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.



    Aduz que a exigência da taxa de contencioso administrativo não viola o enunciado vinculante n. 21 da Súmula do Supremo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença para conceder a segurança, em razão da inconstitucionalidade da exigência de pagamento de taxa referente ao exercício do direito de defesa administrativa, em sede de contencioso administrativo tributário estadual. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Nessa sessão ficou reconhecida a inconstitucionalidade das normas que autorizam a cobrança da Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público, previstas na Lei Estadual nº 15.838/2015 e no Decreto nº 31.859/2015, ora questionadas. 



    .......................................................................................................



    Com efeito, a espécie tributária controvertida foi instituída pela Lei Estadual nº 15.838/2015, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 3.859/2015, a qual assim dispõe:



    …...................................................................................................



    Por sua vez dispõe a Lei Estadual 15.614/14, a qual estabelece a estrutura, organização e competência do contencioso administrativo tributário, em seu art. 47, § 1º:



    .......................................................................................................



    Por consectário, a exigência dessa taxa dos contribuintes que queiram apresentar defesa perante o CONAT – Contencioso Administrativo Tributário vulnera a garantia inserta no art. 5º XXXIV, alínea “a”, da CF/88, a qual assegura “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder” e, ainda, viola o postulado do contraditório e da ampla defesa (art. 5, LV, da CF/88), além de malferir a legislação correlata (art. 47, § 1º, da Lei Estadual 15.614/14), que estabelece a gratuidade dos processos administrativo-tributários.



    .......................................................................................................



    Por conseguinte, a sentença deve ser reformada.



    Ante o exposto, conheço da Apelação, para provê-la, conhecendo, em decorrência, a segurança requestada para determinar que o Estado do Ceará se abstenha de exigir o pagamento da taxa referente ao exercício do direito de defesa administrativa da autora em sede de contencioso administrativo tributário estadual (CONAT-CE) com todos os meios e recursos a ela inerentes, assim como se abstenha de aplicar qualquer medida de penalidade em relação ao não pagamento da taxa. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, eis que, em situação análoga, na análise do AI 698.626-QO, Tema n. 314/RG, esta Corte ratificou sua jurisprudência, no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo, em acórdão assim resumido: 



    (...) EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B).



    (...)



    2. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 388.359, do RE 389.383 e do RE 390.513, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. (...)



    (AI 698.626-QO-RG/SP, Tribunal Pleno, ministra Ellen Gracie, Tema n. 314/RG, DJe de 5/12/2008)



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo.



    Posteriormente, em situação idêntica a dos autos, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.145, julgou inconstitucional a exigência da taxa cobrada pelo Estado do Ceará, por meio da Lei n. 15.838/2015 e do Decreto n. 31.859/2015, para fins de interposição de recurso administrativo, por entender violado o direito de petição constitucionalmente assegurado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 33 E ANEXO IV, ITEM 1.9 E SUBITENS, DA LEI 15.838/2015, DO ESTADO DO CEARÁ. ARTS. 38 E 44 E ANEXO V, ITEM 1.9 E SUBITENS, DO DECRETO 31.859/2015, DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO DE PETIÇÃO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 5º, XXXIV, A, CF). (...) PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O direito de petição consubstancia importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos contra ilegalidades e abusos de poder.



    2. O recurso administrativo, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, CF). Precedentes.



    3. O art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, motivo pelo qual não pode incidir referida espécie tributária para interposição de recurso administrativo.



    (...)



    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.



    (ADI 6145/CE, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 24/10/2022, grifei)



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, no ponto que aqui interessa: 



    O direito de petição e o recurso administrativo. Incidência da hipótese de imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal:



    (...)



    Assim, pode-se dizer que o direito de petição é importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos. 



    .......................................................................................................



    Vê-se, portanto, que no quadrante conceitual do direito de petição temos não só o direito de se dirigir a autoridades públicas, como também o direito de recorrer de seus pronunciamentos por meio de instrumentos de caráter administrativo para análise do pleito por órgão hierarquicamente superior (PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard. Trad. António Francisco de Sousa e António Franco. Direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 491-2). 



    5. No Brasil, o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, assegura que o direito de petição poderá ser exercido, independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos, contra ilegalidade ou abuso de poder.



    Ponto de especial relevo é a previsão constitucional de impossibilidade de cobrança de taxa para exercício do direito de petição. 



    .......................................................................................................



    8. Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte, alinhada ao posicionamento doutrinário acima exposto, se consolidou no sentido de que o recurso administrativo é um desdobramento do direito de petição, razão pela qual a ele deve ser assegurada a garantia prevista no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal (AI 428.249-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.4.2014, DJe 19.5.2014).



    Assim, a imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Carta Política, é plenamente aplicável ao recurso administrativo, a evidenciar a inadmissibilidade de cobrança de taxa, independentemente do momento do recolhimento, para sua interposição. 



    Desse modo, não obstante o art. 33 da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará e o art. 44 do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação, afirmem que o recolhimento da taxa não consubstancia requisito de admissibilidade do recurso administrativo, a simples existência de referida cobrança, independentemente do momento, revela contrariedade ao disposto na Carta Política. 



    É que o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, ao contrário do que sucede em relação às custas e emolumentos judiciais sobre os quais não recai idêntica vedação. 



    .......................................................................................................



    É certo, como já tive oportunidade de afirmar ao exame da Rcl 25.511/CE, de minha relatoria, que a exigência de depósito ou arrolamento prévios não se confunde com a exação de taxa pela interposição de recurso administrativo, motivo pelo qual, na ocasião, neguei seguimento à reclamação ante a ausência de aderência estrita. No entanto, nos precedentes que alicerçam a Súmula Vinculante 21, asseverado pelo Plenário desta Casa que o recurso administrativo consubstancia decorrência do direito de petição, assim, entendo que a cobrança de taxa para interposição de referida espécie recursal acarreta, igualmente, violação do art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal.



    (grifei)



    As razões de decidir adotadas na apreciação da ação de controle concentrado são aplicáveis à presente controvérsia, estando o pronunciamento recorrido em harmonia com a ótica firmada por este Pretório Excelso.



    Rememoro, ainda nessa linha, trecho de precedente que embasou a edição do enunciado vinculante n. 21 da Súmula/STF:



    (...) 



    A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CF/1988, art. 5º, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF/1988, art. 5º, LV). A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na prática, em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer, constituindo-se, assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade.



    (ADI 1.976, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/5/2007)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator